Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1- Não configuram cerceamento de defesa e decisão surpresa o acolhimento dos esclarecimentos apresentados pelo perito e a homologação do laudo pericial que chega a conclusão diversa do interesse da parte.

2- A discordância da parte com o laudo pericial não autoriza, por si só, a anulação da decisão homologatória e a determinação de elaboração de novos quesitos.

3- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.